Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ADRIANA ARAUJO BASTOS CARNEIRO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DESPACHO Em atenção à petição ID 54644107, defiro a dilatação do prazo para atendimento das providências determinadas por este Relator, no despacho ID 54304550, por 5 (cinco) dias. Insta destacar que o curso dos prazos processuais ficará suspenso no período de 20/12/2023 a 20/1/2024, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator